Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713843-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM EZEQUIEL MACHADO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Os autos retornaram da Presidência deste e. TJDFT para reapreciação do Agravo de Instrumento interposto, levando-se em consideração o decidido no RECURSO ESPECIAL No 1.945.083 – DF (ID. 29071246). Observo que o presente feito já foi julgado, uma vez que pela decisão monocrática de ID. 16416280, não foi conhecido o agravo de instrumento interposto. Pelo acórdão de ID. 18144252, negou-se provimento ao agravo interno. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (05.10.2021, conforme certidão de ID. 29657988), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília,5 de outubro de 2021 17:10:32. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA